Tribunal: TJDFT
Processo: 0001325-28.1997.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001325-28.1997.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GEORGE SAPOUNTZAKIS, ZARIFE GEORGIOS SAPOUNTZAKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/73. INCÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ART. 1.056 DO CPC/15. NÃO APLICAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO FIXAÇÃO. 1. De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1), se à época da entrada em vigor do CPC/15, já estava em curso a fluência do prazo prescricional, não se aplica o disposto no art. 1.056 do CPC/15. 2. Sendo determinada a suspensão do feito, em observância ao disposto no art. 791, III, do CPC/73, por prazo indeterminado, a fluência do prazo prescricional inicia-se após um ano de suspensão do feito. 3. A juntada aos autos de petição requerendo a realização de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida diligência é infrutífera. 4. Nos processos de execução de título extrajudicial, em decorrência do princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do credor. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando que o requerimento de diligência visando a busca de bens do devedor deve interromper o prazo prescricional. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010